Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE DE AUTOGESTÃO E EMPRESA PÚBLICA. PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA ATINGIDO. LEI 13.303/16, ART. 71. NOVO CONVÊNCIO. PRORROGAÇÃO ESTABELECIDA POR DOZE MESES, SEM POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. DATA DE ENCERRAMENTE PREVIAMENTE COMUNICADA AOS BENEFICIÁRIOS. RESOLUÇÃO 438/2018 DA ANS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO CONTÍNUO DE HEMODIÁLISE. INÉRCIA CARACTERIZADA. DESCONSIDERAÇÃO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A ELA FEITA DA DATA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA POSSIBILIDADE DE MIGRAR COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INFORTÚNIOS DECORRENTES DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR OUTRO PLANO DE SAÚDE NEGLIGENCIADO PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE DE MANTER O PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. GEAP. Operadora de saúde constituída para atuar sob a modalidade de autogestão, com o que as relações que estabelece com seus beneficiários não estão sob domínio do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Extinto o convênio por adesão 001/2020 firmado entre a GEAP e a empresa Patrocinadora Dataprev, após o término do prazo de 12 (doze) meses estabelecido para sua vigência, o que se deu em 26/2/2021, e tendo sido previamente notificados os beneficiários, inclusive a autora, pela entidade de autogestão, em 16/12/2020, da situação que ocorreria pela não renovação do convênio antes firmado; bem como dada ciência aos usuários de que tinham direito à portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do efetivo fim do convênio, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 438/2018, desautorizada está a afirmação posta na peça vestibular de que houve rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela GEAP.
3. Deixando a autora, apesar de acometida por patologia grave, visto que em tratamento desde 2014, por quadro de insuficiência renal crônica, de realizar os procedimentos necessários à contratação de novo plano de saúde e de exercer o direito que tinha a portabilidade de carências no prazo legalmente a ela concedido, conquanto ciente estivesse do encerramento da prestação de serviços fornecida pela GEAP, inviável reconhecer na conduta da ré prática ilícita a ensejar a obrigatoriedade de manter o plano de saúde e de indenizar por danos morais.
4. Consequência jurídica inarredável do término do prazo de vigência do contrato é desaparecer o vínculo que antes entrelaçava os contratantes, pelo que as partes envolvidas deixam de ter direitos e obrigações. Findo o prazo de vigência do contrato, manifesto que o beneficiário deixa de ser cliente da operadora e que esta deixa de oferecer cobertura por serviços de saúde. Os efeitos do término de vigência não podem ser afastados porque observadas todas as regras estabelecidas para os planos coletivos empresariais, tanto para os prazos máximos, como para os prazos mínimos; bem como devida e previamente informados a empresa Patrocinadora e os beneficiários da data de término da prestação de serviços e das possibilidades legais que teriam para contratação de novo plano de assistência à saúde.
5. Ademais, não há lastro jurídico para a pretendida prorrogação de vigência a favor da autora de contrato por adesão, em que figura como dependente, quando deixou de existir o Convênio por Adesão firmado entre a GEAP e a DATAPREV, ao qual está vinculado o contrato a que aderiu o filho a autora por força de relação empregatícia com a empresa Patrocinadora. Hipótese em que não configurada afronta à legislação protetiva dos beneficiários de plano de saúde.
6. Recurso conhecido e provido.